Tribunal: TCU
Processo: 003.037/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4326/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.037/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldarli de Castro Madeira (XXX.057.787-XX); Antonio de Oliveira Gutman (XXX.469.557-XX); Aquiles Jose Vasconcellos Mamfrim (XXX.529.200-XX); Bernardo Salgado Lacerda (XXX.728.466-XX); Carmen Teresinha de Souza Moura (XXX.345.417-XX); Claudia Ely da Motta Nobre (XXX.454.527-XX); Cristina Regina de Abreu Vieira da Silva (XXX.890.237-XX); Eduardo Gomes Silva (XXX.905.887-XX); Elenice Guimaraes Filho (XXX.870.357-XX); Elisabete do Nascimento Boas Nascimento (XXX.576.557-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.